Tribunal: TJSP
Processo: 2150251-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de vício no acórdão.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2150251-98.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000319
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2150251-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ROBERTA CRISTINE RISSATO, é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2150251-98.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.756
Embargos de Declaração no 2150251-98.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital - Foro Central / 12a Vara Cível
Juiz(a): Fernando José Cunico
Embargante(s): Roberta Cristine Rissato
Embargado(a)(s): Banco Bradesco S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
22/26) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Roberta Cristine Rissato e manteve a rejeição de exceção de pré-executividade por
esta ventilada em primeira instância.
Fundamentada em prequestionamento da matéria e omissão
contida no acórdão, sustenta a embargante que a cédula de crédito
executada não preenche os requisitos legais.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os
embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais
que autorizam sua oposição: integração e aperfeiçoamento do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2150251-98.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
jurisdicional, saneando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, no qual ficou externado que a
cédula de crédito executada preenche os requisitos legais.
Sopesadas as razões recursais, inexistem vícios no acórdão.
Insta consignar que, para superar o "prequestionamento", não é preciso
fazer menção aos todos dispositivos legais que a recorrente entende
pertinente, porque foram apreciadas todas as matérias relevantes ao
deslinde do mérito recursal.
A embargante pretende, repisando as teses já sustentadas, o
reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos de
declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.